Tribunal: TJSP
Processo: 0024646-03.2009.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
ACIDENTÁRIA - AUXÍLIO-ACIDENTE CONCEDIDO - CORREÇÃO DOS VALORES EM ATRASO - ADOÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO FATOR DE ATUALIZAÇÃO DAS PARCELAS EM ATRASO - CONCORDÂNCIA DA PARTE AUTORA.
"No caso concreto, face à expressa concordância da parte autora, a correção dos valores em atraso deverá se dar com base no indexador (TR) na forma proposta pelo INSS".